Tribunal: STF
Processo: HC 198913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Roubo circunstanciado. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Tratas-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 439 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fundamentos abstratos e genéricos não justificam a exigência de exame criminológico, bem como a análise do preenchimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos praticados durante a execução penal.
    2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu pela necessidade de realização de exame criminológico em razão de 4 (quatro) faltas disciplinares graves, circunstâncias ocorridas, portanto, durante o cumprimento da pena, conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 439 desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais determinou a realização de exame criminológico para analisar o pedido de progressão de regime prisional e a concessão de livramento condicional. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC (633.686/SP) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem de habeas corpus. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade de avaliação criminológica. Ressalta que “não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social. Além disso, preencheu o lapso necessário”. 
    5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI)”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    No caso concreto, o Juízo das Execuções requereu o exame criminológico para analisar o pedido de progressão de regime formulado pelo Paciente, com os seguintes argumentos (fl. 36): 
    ‘Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubo majorados, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), bem como a quantidade de pena imposta e as quatro faltas graves cometidas, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional possam ser analisados de forma mais criteriosa.’
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem do writ originário, explicitou que (fl. 59; sem grifos no original): 
    ‘A confecção de exame criminológico se justifica pelas características do caso concreto. Não se nega que a providência em apreço perdeu a obrigatoriedade de outrora, porém, ainda presente no sistema das execuções penais, foi adotada sem que se incorresse em embasamento indevido. No caso vertente, a aptidão do reeducando em reconquistar parcela expressiva da liberdade esbarra em dúvida na prática de delito envolvendo violência ou grave ameaça e de quatro faltas graves cometidas durante a execução. Dessa forma, imprescindível a avaliação por meio de exame criminológico, para que se constate se, de fato, o paciente está apto a se reaproximar das atividades do meio social e se não mais apresenta perigo à sociedade, que precisa ser protegida por meio da atuação jurisdicional [...].’
    Como é cediço, o instituto da progressão de regime somente será concedido ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao Magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República. 
    A propósito, a referida orientação foi consolidada no Enunciado n. 439 da Súmula desta Corte, que possui o seguinte teor: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’ 
    Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram argumentos concretos, pois além da gravidade dos crimes e quantidade de pena a cumprir, ressaltaram que o Apenado cometeu 4 (quatro) faltas disciplinares graves, circunstâncias ocorridas, portanto, durante o cumprimento da pena, conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 439 desta Corte, cuja inteligência exige, para a determinação de exame criminológico, a precedência de fundamentação concreta. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator